Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE (MATRIZ E FILIAL), SITUADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. RESP No 1.125.133/SP. ADC No 49 JULGADA IMPROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Evidenciada a cobrança de ICMS no deslocamento de bens componentes do ativo imobilizado de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, mostra-se suficientemente delineado o ato apontado como coator, o que legitima, em tese, a impetração do mandado de segurança voltado a afastar a alegada ilegalidade da cobrança.
2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento da ADC no 49, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.
3. Tendo em conta o que decidido anteriormente pelo colendo STJ no REsp no 1.125.133/SP, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a mesma conclusão seria aplicável, em princípio, às remessas de bens integrantes do ativo permanente da empresa, entre seus distintos estabelecimentos. Entretanto, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão, cujos efeitos serão produzidos a partir do exercício de 2024, e considerando que a ação mandamental foi impetrada após a decisão de mérito pela improcedência da ação declaratória de constitucionalidade, impõe-se a denegação da segurança, embora por fundamentos distintos daqueles da sentença.
4. Apelo não provido.